Tribunal: STF
Processo: HC 260911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADA APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Roxo Reinisch e outros, advogados, em 28.8.2025, em benefício de Jaqueline Tormes Pereira, contra decisão pela qual, em 19.8.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.027.066/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa preventivamente, em 12.6.2025, e depois denunciada pela apontada prática do crime de integrar organização criminosa (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    Em 18.6.2025, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Tubarão/SC indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5048007-21.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 7.8.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A IMPUTAÇÃO FEITA À PACIENTE. ALEGADA GENERALIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE EXPLICITOU OS ELEMENTOS CONCRETOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DE OUTRO NORTE, PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA. INVIABILIDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO RESPALDA A FINALIDADE DA NORMATIVA INVOCADA. DENUNCIADA QUE, EM TESE, SERIA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SER A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO INFANTE. CONFIGURAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS CAPAZES DE AFASTAR A CONVERSÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR, NO CASO CONCRETO. POR FIM, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Uma vez presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o indivíduo segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 



    2. Não carece de fundamentação a decisão que explicita suficientemente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 



    3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar. 



    4. Ainda que legalmente presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos que dispõe o art. 318, do Código de Processo Penal (HC 770.015/SP), é permitido ao julgador, atinente às particularidades e circunstâncias do caso concreto, negar a aplicação da referida normativa, em atenção àquelas que melhor tutelem os interesses da criança, bem como que, da mesma forma, assegurarem o acautelamento da ordem pública, como ocorre no caso em tela” (fls. 20-22, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.027.066/SC, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 19.8.2025.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa alega que “a decisão ora impugnada manteve a prisão preventiva da paciente sob o argumento de que ela ocuparia suposta posição de liderança em organização criminosa, configurando risco concreto à ordem pública. Todavia, a análise detida do acórdão revela que tais fundamentos se assentam em alegações genéricas, baseadas exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em fatos pretéritos, sem demonstração de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a excepcionalidade da custódia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “os elementos utilizados para justificar a custódia — como mensagens interceptadas e supostas condutas imputadas à paciente — remontam a mais de um ano antes da prisão, afastando a necessária contemporaneidade. Não há qualquer demonstração de fatos recentes que indiquem risco real e atual à ordem pública, tampouco que a liberdade da paciente possa interferir na instrução criminal ou gerar reiteração delitiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta ser a paciente “..primária, não possui antecedentes criminais e compareceu espontaneamente à delegacia para se apresentar, demonstrando comportamento colaborativo e ausência de intenção de fuga ou de obstrução da justiça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que ela “preenche os requisitos legais do art. 318, V, do Código de Processo Penal, pois é mãe solo de uma criança de apenas 4 anos de idade, atualmente sob os cuidados da avó materna, que já é responsável por outros menores, incluindo um filho autista. Essa realidade demonstra a imprescindibilidade da presença materna para garantir o desenvolvimento saudável da criança e a efetividade do princípio constitucional da proteção integral” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “a) A concessão liminar da ordem de habeas corpus, para reconhecer a coação ilegal conforme fundamentos aduzidos nos tópicos anteriores e, por consequência, determinar a revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar; 



    b) A confirmação da medida liminar em ordem definitiva para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão que este E. Corte entender pertinentes ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V do CPP” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.027.066/SC.  



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, realçou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, para manter a prisão preventiva da paciente. Consta da decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 24/37):



    De acordo com as informações contidas nos autos, tem-se que a Polícia Civil de Imbituba instaurou o Inquérito Policial n. 381.24.00056 para apurar a morte de R. M. B., ocorrida em 06/03/2024. Durante a investigação, foi cumprido o Mandado de Busca e Apreensão n. 310056551591, no qual foi apreendido o celular do então adolescente E. T. P.. 



    As investigações culminaram no indiciamento dos adultos R. F. F. e K. D. V., e com a instauração de Apuração de Ato Infracional para apurar a participação do adolescente E. no crime. Apurou-se ainda que a motivação do homicídio estaria relacionada à troca de facção por parte da vítima, que teria deixado o PGC (Primeiro Grupo Catarinense) para ingressar no PCC (Primeiro Comando da Capital). 



    A partir do Laudo Pericial n. 2024.24.00910.24.002-00, que analisou os dados extraídos do telefone celular de E. e trouxe indícios de sua participação no homicídio de R. M. B., elaborou-se também o Relatório de Investigação 12 /FGL/25, que apontou para a participação de E. e diversas outras pessoas na organização criminosa denominada PGC.



    O conteúdo do Relatório de Investigação 12/FGL/25 indica a existência de uma organização criminosa vinculada ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com estrutura interna definida, divisão de tarefas e atuação voltada à prática de crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais e corrupção de menores. 



    Os indícios colhidos na investigação dão conta de que a facção vem operando no município de Imbituba/SC com ramificações na região, cujas atividades se adequariam à definição contida no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, ao manter-se estruturada e com atuação permanente, mesmo após prisões ou apreensões de seus integrantes. [...] 



    Com efeito, de acordo com o apurado pela Polícia Civil até o momento, a organização apresenta uma cadeia de comando rígida, com divisão de funções entre liderança, operadores do tráfico, executores armados e núcleos de suporte financeiro e logístico. Utiliza-se de comunicações codificadas, redes de favorecimento, interpostas pessoas (‘laranjas’) e recursos eletrônicos para coordenar suas ações e dissimular a origem dos valores obtidos ilicitamente. 



    A disciplina interna é mantida por figuras hierarquicamente superiores, que coordenam ações, impõem regras e determinam sanções a membros desviantes. 



    No que diz respeito à atuação de cada um dos representados na organização, tem-se o seguinte cenário: [...] 



    J. T. P., irmã de E., ocuparia o cargo de Disciplina Geral do Quadro Feminino na cidade. Nas conversas com seu irmão fica claro que tinha conhecimento do decreto de morte de R. M. B. determinado pela organização criminosa e que auxiliou ativamente na fuga de E., inclusive escondendo a arma do crime. Há ainda registros de seu encontro com membros de maior envergadura da organização que a sabatinaram para passar a ocupar seu cargo, após a prisão da mulher que o fazia anteriormente, e conversas que apontam para sua atuação direta no tráfico de drogas, com a comercialização de entorpecentes. [...] 



    Com efeito, as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, mediante prévia autorização judicial, revelam indícios consistentes de que os representados integram organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, perpassando pela prática de outros crimes para a manutenção da estrutura organizacional. Os elementos colhidos apontam para a existência de divisão de tarefas, atuação coordenada e hierarquizada, bem como para a reiteração das atividades ilícitas ao longo do tempo, não se tratando, pois, de atuação pontual ou isolada. 



    Dessarte, o aprofundamento investigativo, a partir da apreensão de aparelhos celulares durante diligências regularmente autorizadas judicialmente, permitiu à autoridade policial mapear com boa dose de precisão a atuação de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Imbituba, organização que se revelou a partir da aparente execução de um de seus membros como punição, ato que desvelou toda uma estrutura voltada ao crime na qual a morte de R. M. B. foi mais uma consequência. Tal estrutura criminosa, pelo que se infere dos elementos indiciários, tem clara ligação com o PGC e se apresenta como uma extensão da referida ORCRIM, tanto que seus membros se guiam pela ‘cartilha’ adotada pela organização. 



    A análise técnica dos dados obtidos, especialmente do dispositivo pertencente a E. T. P., evidenciou comunicações regulares entre os investigados, revelando divisão funcional de tarefas, estrutura interna organizada e padrão de atuação reiterada. A estruturação da atividade ilícita, somada à articulação entre seus integrantes, forneceu à autoridade policial elementos suficientes para apontar a participação de cada representado no esquema delituoso, conforme detalhado no relatório de investigação constante dos autos. 



    De acordo com as investigações, o conteúdo do aparelho revelou vasta troca de mensagens entre os representados, nas quais são tratados, com naturalidade e constância, assuntos como quantidades e valores de droga à disposição de cada um dos envolvidos, dívidas e condutas que levam à atuação dos ‘disciplinas’, punições impostas a membros da organização, áreas de atuação da facção, entre outras questões ‘administrativas’ da mesma natureza. 



    As funções desempenhadas pelos representados não foram inferidas de forma genérica ou com base em suposições, mas sim extraídas do cruzamento de dados objetivos: os diálogos constantes dos aparelhos celulares, a constância e repetição dos atos descritos, bem como os registros anteriores de envolvimento com o tráfico e outros crimes. Ademais, muitos dos representados já possuem histórico de prisões em flagrante ou de atos infracionais relacionados ao narcotráfico, o que corrobora a hipótese de reiteração e demonstra familiaridade com a dinâmica criminosa. 



    Cabe destacar, ainda, que as informações extraídas do celular de E. — especialmente pela amplitude e nitidez das conversas ali registradas — serve como prova documental de provável colaboração entre os representados, inclusive revelando hierarquia entre os membros e estratégias para ocultação da renda obtida com a comercialização de drogas. A análise técnico-policial dos aparelhos, constante no relatório nº 12/FGL/25 (evento 2, DOC4 e DOC5), é detalhada e assentada em dados extraídos mediante autorização judicial, conferindo elevada credibilidade ao conjunto probatório colhido na fase investigativa, suficiente, portanto, à análise não exauriente ora realizada. 



    Dessa forma, os elementos reunidos nos autos, em especial as conversas interceptadas, os antecedentes criminais, as estruturas logísticas identificadas, os vínculos interpessoais e a persistência temporal da atividade delitiva, são suficientes, nesta fase processual, para demonstrar a existência de indícios razoáveis de autoria por parte de todos os representados, preenchendo o requisito do art. 312 do Código de Processo Penal quanto ao fumus commissi delicti. 



    Não bastasse, a análise dos elementos indiciários que apontam para a autoria delitiva evidencia de forma clara o risco que a manutenção da liberdade dos representados representa, especialmente no que diz respeito à preservação da ordem pública. (...)



    Por conseguinte, a própria análise dos indícios da autoria delitiva permitem concluir que há forte probabilidade de reiteração criminosa caso os representados permaneçam soltos, cuja periculosidade se mostra evidenciada pela aparente habitualidade na atividade da traficância e de outros crimes que alimentam a estrutura do tráfico, de modo que a mera aplicação de medidas cautelares - ainda que acompanhadas de monitoramento eletrônico -, as quais restringem a liberdade do suposto infrator, mas não a tolhe totalmente, não são suficientes para evitar a reiteração criminosa. 



    Deveras, os crimes imputados não se tratam de fatos isolados, mas sim de atividades criminosas contínuas, reiteradas e organizadas, voltadas ao tráfico sistemático de entorpecentes. A aparente atuação diária e continuada, com divisão de tarefas e organização para manutenção da disciplina dentro da facção criminosa, com cobrança rigorosos de dívidas e atenção a comportamentos individuais visando manter o controle de seus membros - inclusive com sua execução em caso de desobediência às regras internas - demonstra sofisticação, estabilidade e periculosidade objetiva do grupo, aspecto notório quando se tratam de ORCRIMS estruturadas como PGC e congêneres. 



    A estrutura operacional revelada pelas investigações — com liderança, coordenação financeira, logística, de distribuição e recrutamento — revela indícios de uma verdadeira engrenagem criminosa funcional, que extrapola a figura de meros vendedores ou usuários de entorpecentes. Há indicativos concretos no sentido de que se trata de um núcleo criminoso que opera como célula organizada, com ampla possibilidade de expansão e influência territorial. 



    Apesar da prisão de alguns integrantes do grupo em momentos distintos, a investigação demonstra que a associação permanece ativa e funcional, com outros membros assumindo funções anteriormente exercidas pelos presos. 



    Ademais, não raro a persistência das atividades de comando mesmo por parte de membros da ORCRIM que estão presos, a denotar que mesmo a prisão, em certos casos, não coloca fim por completo à atividade delitiva. 



    Importa destacar, ainda, que os elementos colhidos no curso da investigação não apenas demonstram a atuação articulada dos representados, mas também revelam a existência de outros indivíduos integrados ao esquema criminoso, muitos dos quais ainda não plenamente identificados. O relatório policial registra a presença de adolescentes no núcleo operacional da associação - a exemplo de E., que completou 18 anos há menos de seis meses e já vinha desempenhando papel importante dentro da organização, não interrompido pelo alcance da maioridade. 



    Além disso, outros nomes foram mencionados ao longo das comunicações interceptadas e diligências realizadas, o que indica que o grupo conta com ramificações e colaboradores periféricos em número superior ao que, neste momento, se pode delimitar. Essa amplitude estrutural, com múltiplos núcleos de atuação e rotatividade entre os envolvidos, denota que a permanência de parte dos investigados em liberdade representa risco concreto de continuidade delitiva, uma vez que o funcionamento da organização independe da presença de um ou outro integrante isoladamente, sustentando-se na lógica de substituição e expansão constante. 



    Vale ainda destacar o histórico criminal de V.I DA R. J., (...) J. T. P., GABRIEL SOARES FERMINO, GABRIEL BERNARDINO DA ROSA, D. V. DOS S. DA F., (...) os quais ostentam múltiplos registros por crimes análogos ao que ora se apura, especialmente tráfico de drogas. [...] 



    J. possui registro por crime patrimonial, respondendo a uma Ação Penal por furto, crime sabidamente orbita o narcotráfico, cabendo salientar que no caso em mesa há indícios de furtos de motocicleta para utilização dos veículos em missões da organização criminosa (evento 36, CERTANTCRIM1). (...)



    Esses antecedentes, conjugados aos elementos probatórios extraídos da investigação, revelam que os investigados possuem histórico criminal denso e conduta reiterada na prática de crimes graves, sendo amplamente conhecidos das autoridades policiais e judiciais, o que reforça o risco concreto de reiteração e evidencia padrão de envolvimento sistemático com a criminalidade organizada. 



    Vale lembrar que a diversidade de processos criminais em andamento - ainda que não se olvide o princípio constitucional da presunção da inocência -, podem ser usados para avaliar a periculosidade concreta do agente, especialmente quando demonstrada a presença de indícios de que este mostra clara propensão à prática de delitos como meio de vida. (...)



      No caso concreto, os elementos indiciários dos autos demonstram que o tráfico não é episódico ou isolado, mas sim fomentado por uma rede criminosa organizada, com divisão de tarefas, planejamento logístico, revezamento de funções e estratégia para ocupação territorial, conduta que muito provavelmente vem atrelada a outros comportamentos criminosos igualmente perniciosos, tanto contra membros da própria organização, como a terceiros. Trata-se, portanto, de um agir qualificado pelo engajamento em ORCRIM, o que amplia substancialmente o risco à ordem pública, pois não se está diante de um simples traficante de ocasião, mas de membros de estrutura criminosa com poder de expansão e financiamento contínuo da criminalidade, cuja atuação, aliás, não é local. 



    As conversas interceptadas no curso da investigação revelam com clareza a existência de uma organização criminosa estruturada, dotada de hierarquia, divisão de tarefas e com atuação baseada na violência como método de afirmação territorial e disciplinar. Diversos interlocutores fazem referência a ‘missões’ anteriormente realizadas, expressão esta usualmente empregada no meio criminoso para designar ações típicas de facções, como execuções, retaliações, atentados armados e outras práticas violentas, o que evidencia não apenas a permanência do grupo, mas sua finalidade ilícita. 



    Além disso, as mensagens interceptadas demonstram a existência de uma clara divisão de funções entre os integrantes. São mencionadas figuras específicas como o ‘frente’, responsável pela chefia local dos pontos de tráfico, o ‘caixa’, encarregado pela coleta e gerenciamento dos valores obtidos com a atividade ilícita, e o ‘disciplina’, incumbido de impor sanções internas a membros que descumpram regras ou comprometam o funcionamento da facção. Essa estrutura funcional evidencia que não se trata de mero concurso de agentes para cometimento de crimes eventuais, mas sim de uma associação estável e organizada com papéis definidos. 



    Outro ponto que reforça a gravidade da atuação do grupo é o uso constante e ostensivo de armas de fogo. As conversas indicam que os membros do grupo se organizam para ações armadas contra desafetos ou contra integrantes de facções rivais, demonstrando que a violência é não apenas tolerada, mas institucionalizada dentro da lógica de funcionamento da organização. As ameaças de atentados, bem como os relatos de emboscadas e ‘passadas’ em áreas adversárias, são acompanhados de menções a armamentos de grosso calibre, reforçando o alto grau de periculosidade da organização. 



    Adicionalmente, as mensagens também revelam a adoção de estratégias para ocultação das atividades criminosas, tais como uso de linguagem cifrada, ordens para substituição de aparelhos telefônicos, apagamento de mensagens e instruções para que os interlocutores não utilizem nomes em conversas. Tais condutas denotam um grau de sofisticação e de consciência da ilicitude dos atos praticados, além de revelarem a tentativa deliberada de frustrar a ação estatal. 



    Não bastasse, merece destaque a prática reiterada de punições internas, conhecidas no jargão do grupo como ‘salves’, aplicadas contra membros inadimplentes ou que descumpram diretrizes da organização. Essa dinâmica interna reforça o caráter disciplinar da facção, com sanções estabelecidas por instâncias superiores e executadas por integrantes encarregados dessa função, revelando uma cadeia de comando coesa e operacional. 



    Por fim, a vinculação dos investigados ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção criminosa de atuação notoriamente estruturada em âmbito estadual, confere especial gravidade aos fatos ora apurados e reforça a conclusão quanto à periculosidade concreta dos agentes. Trata-se de organização com histórico consolidado de envolvimento em crimes violentos, tráfico de entorpecentes, imposição de disciplina interna por meio de execuções sumárias e enfrentamento armado às forças de segurança. As conversas interceptadas não apenas confirmam a subordinação hierárquica dos envolvidos às diretrizes do PGC, mas revelam o engajamento direto dos investigados em ações típicas da facção, tais como o cumprimento de ‘missões’, a arrecadação de valores do tráfico para o ‘caixa’ por meio do ‘dízimo’, e a aplicação de sanções internas por meio do ‘disciplina’. 



    A presença dessa estrutura de comando e obediência, aliada à disposição para o uso reiterado da violência como instrumento de dominação e manutenção da ordem interna, permite inferir, com alto grau de probabilidade, que os investigados tendem a perseverar nas práticas delitivas, caso permaneçam em liberdade, tornando absolutamente justificável a adoção de medidas cautelares mais gravosas, notadamente aquelas voltadas à preservação da ordem pública. 



    Esses elementos, considerados em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável quanto à existência de uma organização criminosa nos moldes previstos pelo art. 2º da Lei n. 12.850/13, atuante de forma coordenada, violenta e com estrutura interna típica de grupos com atuação voltada ao tráfico de drogas e à prática de outros delitos igualmente graves e perturbadores da paz social. [...] 



    Diante dos fundamentos elencados está devidamente justificado à saciedade o perigo que a liberdade dos representados acarreta ao meio social. Em razão dos mesmos argumentos, vê-se que a necessidade da prisão cautelar está calcada não só no perigo decorrente do status libertatis, mas também na (...) existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’ (Art. 311, § 2º, do CPP), já que os fatos em apuração são recentes. (...)



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] J. T. P. [...], o que faço embasado no art. 312 c/c o art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. [...]



    Posteriormente, assim foi indeferido o pedido de liberdade provisória (e-STJ fls. 46):



    Conforme destacado na decisão dos autos 5001898-53.2025.8.24.0030 que decretou a prisão preventiva, bem como no parecer ministerial de evento 40.1, há fortes indícios de que J. T. P. integra organização criminosa armada atuante na cidade de Imbituba/SC, identificada como facção PGC – Primeiro Grupo Catarinense. O conteúdo do Relatório de Investigação n. 12/FGL/25, elaborado pela Polícia Civil e corroborado por material extraído de conversas obtidas judicialmente por meio de análise de aparelho celular, aponta que a investigada ocupa posição relevante na hierarquia do grupo criminoso, exercendo a função de ‘Disciplina Geral do Quadro Feminino’, com responsabilidade sobre o controle, punição e organização interna das mulheres envolvidas nas atividades do tráfico local. Há ainda registros de sua participação em atos preparatórios para ocultação de homicídio, mediante auxílio à fuga de coautor e ocultação de arma de fogo utilizada no crime. 



    Trata-se, portanto, de atuação não episódica, mas integrada, contínua e relevante dentro de uma estrutura criminosa articulada, estável e violenta, o que revela periculosidade concreta da investigada e risco elevado à ordem pública, especialmente em se tratando de organização criminosa que se vale de ameaças, execuções, tráfico de drogas e aliciamento de jovens para manter seu poder de atuação.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 39/40):



    O que se analisa, por ora, é a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, que não exige prova plena da autoria delitiva, sendo suficiente a probabilidade de a paciente ter praticado o delito - condição preenchida no caso em tela, ante os elementos alhures listados. 



    Outrossim, a prisão preventiva do paciente consubstancia-se em medida imperiosa à salvaguarda da ordem pública. 



    Os indícios encontrados nos autos, como visto, sugerem que a paciente seria integrante - disciplina geral do quadro feminino - de articulado grupo criminoso, responsável pela disseminação de narcóticos. 



    O ilícito supostamente praticado, deve-se reconhecer, apresenta extrema gravidade concreta, pois se refere à formação de uma facção criminosa deveras estruturada e dedicada à prática de variados ilícitos, atuante em grande extensão do território catarinense e munida de portentoso arsenal bélico. 



    Resta, nesse ponto, presente a necessidade da manutenção da prisão preventiva, principalmente para impedir a continuidade da agremiação ilícita e de seus negócios escusos, inclusive do recolhimento de contribuições e circulação de dinheiro de origem criminosa, salvaguardando-se, assim, a ordem pública. 



    Determinar a soltura da paciente seria possibilitar a conservação dos empreendimentos espúrios promovidos por odioso grupo criminoso. 



    Por outro lado, consigna-se que a paciente responde outra ação penal (autos n. 5006204-06.2023.8.24.0040, conforme